Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706796-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOHN ELTON ALVES PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu se dedicava a atividade criminosa, não há que falar em reconhecimento dessa minorante. 4. Recursos conhecidos, e desprovido o recurso da Defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente aponta violação ao artigo 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que o decisum objurgado não teria indicado elementos concretos e suficientes a evidenciar que as circunstâncias do delito não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, como bem sustentou o Ministério Público, há provas suficientes de que o réu se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico de entorpecentes um meio de subsistência, uma vez que a habitualidade do réu restou comprovada nos autos, pois, além das diversas denúncias anônimas apontando o réu como traficante, foram encontrados em sua residência, considerável quantidade de entorpecente, fracionada, além de balança de precisão (ID 61736745 - Pág. 7). Ademais, consta do Laudo de Exame de Informática (ID 59589230) que John comercializava entorpecentes diariamente, o que justifica o afastamento dessa benesse. (...) Essas conversas ocorreram entre novembro de 2021 a fevereiro de 2022, o que atesta uma habitualidade da venda de entorpecente e uma dedicação a práticas ilícitas. Diante disso, entendo que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado é medida que se impõe (ID 61736745 - Pág. 9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para consta a classe recurso especial, tendo em vista que não houve a interposição de outro apelo constitucional nos autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024